Tribunal: STF
Processo: RE 80398
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
- 1. Falência, Créditos fiscais, preferências.
2. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas, de Direito Público, na ordem prevista no § único do artigo 187, do Código Tributário Nacional.
3. Constitucionalidade do art. 187 e seu § único, face à inteligência do art. 9º da Emenda Constitucional  nº 1/69. 
4. Recurso Extraordinário não conhecido.